Tribunal: TCU
Processo: 009.831/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de contrato de repasse que teve como objeto ASSESSORIA AO FORTALECIMENTO DA GESTAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação do regular emprego dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 281762-47/2008, cujo objeto é "Assessoria ao Fortalecimento da Gestão para o Desenvolvimento Rural Sustentável"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto Nacional de Apoio Profissional e de Sergio Roberto Mendes Ribeiro, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/4/2013 25.864,02 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.